Tribunal: TJES
Processo: 5003839-80.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. RÉU FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
VIOLAÇÃO AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. INOCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS NEGADO.

1 – Ao que se extrai dos autos, a denúncia foi recebida em 15/08/2008 e não localizado o réu para citação pessoal, foi citado por edital em janeiro de 2009 e não compareceu no processo, sendo decretada a sua prisão preventiva cumprida apenas em 22/05/2020.

2- Veja-se que foram indicados elementos concretos constantes dos autos que permitem concluir que a prisão do paciente é necessária. Isso porque, não compareceu a nenhum ato do processo, o que revela a sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. Vale destacar que o réu teve a prisão temporária decretada durante a fase de investigação policial, o demonstra que tinha conhecimento da condição de suspeito dos crimes ocorridos.

3-
A evasão do distrito da culpa para outra cidade é fundamento suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de evitar a ação da Justiça.
(HC 444.888/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018).

4- Também foi considerado pelo magistrado os registros criminais do acusado que aconselham a manutenção da prisão.

5- Não assiste razão ao impetrante com relação a violação do art. 316, parágrafo único, do CPP já que consta dos autos a reavaliação da prisão em várias oportunidades, inclusive, em 07/03/2022 quando proferida da sentença de pronúncia

6- Ordem conhecida e denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003839-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDUARDO VIEIRA ZAVA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor EDUARDO VIEIRA ZAVA DA SILVA contra suposto ato coator praticado pela MM. JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Sustenta o impetrante que o paciente não estava foragido, tendo se mudado para o Estado do Ceará quando não tinha nenhum processo em seu desfavor. Aduz que não foram utilizados todos os meios para localização do paciente e que ele encontra-se preso a quase 2 anos sem que sua prisão tenha sido reavaliada nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP. Por fim, alega que o paciente responde a outro processo na 4ª Vara Criminal de Vila Velha (nº 0017121-93.2007.8.08.0035), tendo sua prisão preventiva revogada, argumentando que a magistrada estaria sendo contraditória ao manter a prisão nos autos nº 0021420-16.2007.8.08.0035.

Solicitadas informações à autoridade coatora, porém não prestadas em razão dos autos originários terem sido encaminhados a esta Corte com Recurso em Sentido Estrito em 30/05/2022.

Liminar indeferida (evento 2692064).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 2715405).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor EDUARDO VIEIRA ZAVA DA SILVA contra suposto ato coator praticado pela MM. JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Sustenta o impetrante que o paciente não estava foragido, tendo se mudado para o Estado do Ceará quando não tinha nenhum processo em seu desfavor. Aduz que não foram utilizados todos os meios para localização do paciente e que ele encontra-se preso há quase 2 anos sem que sua prisão tenha sido reavaliada nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP. Por fim, alega que o paciente responde a outro processo na 4ª Vara Criminal de Vila Velha (nº 0017121-93.2007.8.08.0035), tendo sua prisão preventiva revogada, argumentando que a magistrada estaria sendo contraditória ao manter a prisão nos autos nº 0021420-16.2007.8.08.0035.

Solicitadas informações à autoridade coatora, porém não prestadas em razão dos autos originários terem sido encaminhados a esta Corte com Recurso em Sentido Estrito em 30/05/2022.

Liminar indeferida (evento 2692064).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 2715405).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

O paciente e outros três réus foram denunciados pela prática de crime de homicídio consumado contra a vítima “Diana” e de homicídio tentado contra a vítima Mirian Thauane Rodrigues da Silva ocorrido no dia 15/08/2007, além do crime do art. 288 do CP.

Ao que se extrai dos autos, a denúncia foi recebida em 15/08/2008 e não localizado o réu para citação pessoal, sendo informado pela sua genitora que encontrava-se em local incerto e não sabido. Assim, o réu foi citado por edital em janeiro de 2009 e não compareceu no processo, sendo decretada a sua prisão preventiva cumprida apenas em 22/05/2020.

Veja-se que foram indicados elementos concretos constantes dos autos que permitem concluir que a prisão do paciente é necessária. Isso porque, não compareceu a nenhum ato do processo, o que revela a sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. Vale destacar que o réu teve a prisão temporária decretada durante a fase de investigação policial, o demonstra que tinha conhecimento da condição de suspeito dos crimes ocorridos, sendo preso em 14/11/2007.

Ademais, foram várias as tentativas de localização pessoal do acusado após buscas em órgãos oficiais, sendo todas infrutíferas.

Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO RÉU DO DISTRITO DA CULPA. MEDIDA NECESSÁRIA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Recorrente foi denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal, porquanto, no dia 10/08/2015, por motivo de vingança, efetuou contra a vítima dois disparos de arma de fogo em um posto de gasolina, evadindo-se do distrito da culpa logo após o crime.

2. Recebida a denúncia, o Réu foi citado por edital porque não localizado. À míngua de manifestação, o Magistrado de primeiro grau, a um só tempo, suspendeu o prazo prescricional e decretou a prisão preventiva do Recorrente como forma de garantir a aplicação da lei penal, em razão da fuga do Réu do distrito da culpa após o suposto cometimento de crime grave.

3
.
A negativa do benefício da liberdade provisória está suficientemente motivada na circunstância de que o Paciente encontrava-se foragido, em local incerto e não sabido, após a prática do delito, tendo sido encontrado somente após expedição do mandado de prisão - fundamento considerado suficiente pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 106.926/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019) GRIFEI.

HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. IRREGULARIDADE SUPERADA. CUSTÓDIA FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2. A pretensão de reconhecer a nulidade da citação diante da inversão do prenome do paciente resta superada, porquanto foi constituído advogado nos autos, circunstância apta a demonstrar que o acusado tomou ciência dos fatos a ele imputados.

3. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva está fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para assegurar a aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública.

4. A evasão do distrito da culpa para outra cidade é fundamento suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de evitar a ação da Justiça.

5. Além do mais, as circunstâncias em que se deu o crime - em que o paciente, após uma discussão no bar, por vingança e retaliação, efetuou diversos disparos com arma de fogo, inclusive pelas costas, que atingiram a vítima, ceifando-lhe a vida - evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada ao agente, bem como sua ousadia e periculosidade social, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de se acautelar o meio social.

6. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

7. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC 444.888/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018) GRIFEI.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

Como bem asseverado pelo magistrado,

o mandado de prisão em face do acusado foi cumprido nove anos e meio após a sua expedição, fatos que, ao contrário do argumentado pela Defesa, indicam a necessidade de retirar o agressor do convívio social para a garantia da ordem pública e como forma de futura aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, evitando assim que o mesmo reitere no cometimento de novos crimes e se mantenha impune em futura condenação.

Também foram considerados pelo magistrado os registros criminais do acusado que aconselham a manutenção da prisão.

Prosseguindo, não assiste razão ao impetrante com relação a violação do art. 316, parágrafo único, do CPP já que consta dos autos a reavaliação da prisão em várias oportunidades, inclusive, em 07/03/2022 quando proferida da sentença de pronúncia, vejamos:

Nos termos do §3º do artigo 413 do mesmo Código de Processo Penal, considerando a gravidade dos fatos, bem ainda que o pronunciado mostra-se useiro e vezeiro de condutas ilícitas, mantenho a sua custódia preventiva, pelas razões sobejamente expostas, inclusive na consideração de que o acusado permaneceu com paradeiro desconhecido por quase treze anos, sendo certo que o mesmo tinha pleno conhecimento das investigações policiais que lhe recaíam.

Por fim, registro que a prisão do paciente foi revogada nos autos nº 0017121-93.2007.8.08.0035 em trâmite na 4º Vara Criminal de Vila Velha pelo magistrado Dr. Douglas Demoner Figueiredo que entendeu pela ausência de contemporaneidade naquele caso. Em que pese a semelhança de situação fática, tal fato não tem o condão de afastar a fundamentação idônea utilizada pela magistrada Dra. Ana Amélia Bezerra Rego nos autos de origem nº 0021420-16.2007.8.08.0035, que manteve a prisão do paciente com base nos registros criminais do acusado, a gravidade concreta da conduta, além do fato de ter permanecido em local incerto e não sabido por quase treze anos.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. RÉU FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
VIOLAÇÃO AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. INOCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS NEGADO.

1 – Ao que se extrai dos autos, a denúncia foi recebida em 15/08/2008 e não localizado o réu para citação pessoal, foi citado por edital em janeiro de 2009 e não compareceu no processo, sendo decretada a sua prisão preventiva cumprida apenas em 22/05/2020.

2- Veja-se que foram indicados elementos concretos constantes dos autos que permitem concluir que a prisão do paciente é necessária. Isso porque, não compareceu a nenhum ato do processo, o que revela a sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. Vale destacar que o réu teve a prisão temporária decretada durante a fase de investigação policial, o demonstra que tinha conhecimento da condição de suspeito dos crimes ocorridos.

3-
A evasão do distrito da culpa para outra cidade é fundamento suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de evitar a ação da Justiça.
(HC 444.888/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018).

4- Também foi considerado pelo magistrado os registros criminais do acusado que aconselham a manutenção da prisão.

5- Não assiste razão ao impetrante com relação a violação do art. 316, parágrafo único, do CPP já que consta dos autos a reavaliação da prisão em várias oportunidades, inclusive, em 07/03/2022 quando proferida da sentença de pronúncia

6- Ordem conhecida e denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.